Tribunal: TJMT
Processo: 1018690-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018690-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAEL KANAAN DE OLIVEIRA - CPF: 977.417.950-15 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA PARTE AGRAVANTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a celebração de acordo entre as partes nos autos de origem, com a consequente suspensão da execução, e tendo a parte agravante requerido a desistência do recurso, torna-se imperativo o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial

nº. 1042667-72.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
MAEL KANAAN DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor.

A cooperativa agravante, analisando o extrato de imposto de renda da parte agravada no ano de 2023, alega que “
dividindo seu rendimento anual pela quantidade de meses, é cediço que a Agravada percebe a renda média de R$ 4.836,88 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), alcançando valor acima de três salários-mínimos vigentes, ou seja, acima da média da população brasileira, prova cabal de que a Agravada buscou esconder a dimensão de seus proventos para fraudar a execução. Ainda, o bloqueio de 30% do referido valor dos proventos da Agravada não atingiria o patamar fixado pela norma e reforçado pela jurisprudência como mínimo existencial”
(sic).

Afirma que “
a verba originasse de fonte salarial, a legislação trabalhista permite a penhora pleiteada, uma vez que não atinge o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de 40% (quarenta por cento), ou seja, R$ 3.114,41 (três mil, cento e quatorze reais e quarenta e um centavos), fixado pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 26, de 10 de janeiro de 2024, que considera os valores impenhoráveis, conforme interpretação extraída do §3º do art. 790 da CLT, que considera hipossuficiente aquele que percebe tal valor. Isto é, comprovado que os ganhos da Agravada são superiores ao limite da impenhorabilidade do RGPS, não há qualquer óbice à penhora em 30% de seus ganhos”
(sic).

Salienta que “
não restaram outros meios capazes de prosseguir com a execução, considerando que a busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD foram negativas. No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os rendimentos da recorrida significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária”
(sic).

Assevera que “
a fim de comprovar suas alegações, a Agravada acostou aos autos certidão funcional oriunda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como extrato de conta corrente, demonstrando apenas o bloqueio judicial. Todavia, a documentação juntada não constitui prova suficiente de sua condição financeira, uma vez que falhou em comprovar sua renda total ao juntar extrato apenas do mês em que ocorreu a penhora, ou sequer a natureza salarial do montante penhorado, numa total ausência de lastro probatório, prejudicando a alegação de integral comprometimento dos valores
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer inicialmente a “
antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor MENSAL até a integral satisfação do crédito
” (sic).

Quanto ao mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 225280182).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatoria em 22/
07/2024, conforme decisão de id. 227423689.

A parte agravante informa em petição de id.
234989683
que “
as partes realizaram acordo nos autos de origem n.º 1042667-72.2023.8.11.0041
” (sic), razão pelo qual requer a desistência do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 225385183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante informou em petição de id.
234989683
que “
as partes realizaram acordo nos autos de origem n.º 1042667- 72.2023.8.11.0041
” (sic), postulando pela desistência do presente recurso.

Verifica-se dos autos de origem que houve a suspensão da execução diante do acordo formalizado entre as partes.

Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes e pedido de desistência do recurso pela parte agravante, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalícios em casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – BUSCA E APREENSÃO DE BENS ENTRE PARTICULARES – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, que aguarda ser homologado pelo magistrado de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal”.

(N.U 1012603-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – OMISSÃO SUPRIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Com o pedido de desistência do recurso, houve a perda superveniente do interesse recursal, logo, não há mais como ser julgado, haja vista que seu objeto restou prejudicado.

II - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 0004258-72.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando as recorrentes de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”,
resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024